Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-14.2026.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000094-14.2026.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (RECORRIDO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000094-14.2026.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1000094-14.2026.8.11.0041

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
José Adelar Dal Pissol.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 1.233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito do autor à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário, com pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de memória de cálculo detalhada; e (ii) estabelecer se o abono de permanência integra a base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário de servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial não é inepta quando a estimativa do valor da causa e os documentos juntados permitem a apuração das diferenças em liquidação.

4.

O abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente, pois é pago ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

5.

A tese firmada no Tema 1.233 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos servidores municipais, pois define a natureza jurídica do abono de permanência, verba de fundamento constitucional.

6.

A autonomia municipal não autoriza interpretação contrária a precedente repetitivo obrigatório sobre matéria infraconstitucional.

7.

A inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário não configura efeito cascata, mas apenas correta apuração de verbas calculadas sobre a remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente.

2.

O abono de permanência integra a base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário do servidor público.

3.

O Tema 1.233 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos servidores públicos municipais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 37, inciso XIV, e 40, § 19; Código de Processo Civil, artigo 927, inciso III; Emenda Constitucional n.º 113/2021; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.233, REsp 2.055.836/PR, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, Tema 424, REsp 1.192.556/PE; STF, ARE 1438937/AP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28.08.2023; TJMT, RI 1037654-47.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 28.05.2026; TJMT, RI 1058908-76.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000094-14.2026.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1000094-14.2026.8.11.0041

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
José Adelar Dal Pissol.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 369541385)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer o direito do autor à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário, bem como condenar o reclamado ao pagamento das diferenças reflexas retroativas, referente ao período 05/01/2021 a 11/10/2023 (data da aposentadoria), não atingidos pela prescrição quinquenal, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora, deduzindo-se eventuais valores pagos administrativamente, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id. 369541387): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 369541389): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000094-14.2026.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1000094-14.2026.8.11.0041

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
José Adelar Dal Pissol.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança ajuizada por José Adelar Dal Pissol em face do recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, servidor público municipal aposentado, ingressou com esta demanda objetivando o reconhecimento do direito à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias (terço constitucional) e do décimo terceiro salário, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas.

Verifica-se que o município recorrente, durante o período em que o autor permaneceu em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária (2019 a 2023), não incluiu o valor do abono de permanência na base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias.

Em suas razões recursais, o Município suscita, preliminarmente, inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo detalhada. No mérito, alega a impossibilidade de aplicação do Tema 1.233/STJ ao regime jurídico municipal, por violação à autonomia federativa e ao princípio da legalidade, bem como inaplicabilidade do precedente federal ao estatuto local, com necessidade de
distinguishing
. Além disso, defende a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC n.º 113/2021.

Em contrarrazões, o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença. Requer ainda, como matéria de ordem pública, o ajuste da sentença para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores da condenação.

Inicialmente, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pelo recorrido nas contrarrazões, não merece acolhimento. Embora o recurso reproduza, em parte, os argumentos da contestação, o Município identificou os fundamentos da sentença e os impugnou de forma específica — atacou a aplicação do Tema 1.233/STJ ao regime municipal, questionou os critérios de atualização monetária e renovou a tese de inépcia da inicial. Isso é suficiente para satisfazer o requisito da dialeticidade, que veda apenas o recurso completamente genérico, desconectado da decisão impugnada.

Diante disso, conhece-se do recurso.

Quanto à preliminar recursal de inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo detalhada, o argumento não prospera.

Nos Juizados Especiais, os princípios da simplicidade e da informalidade orientam a interpretação dos requisitos formais. A apresentação de estimativa de valores, acompanhada dos holerites que permitem a apuração exata em fase de liquidação, atende plenamente às exigências do rito sumaríssimo. A própria sentença, ao determinar a apuração dos valores em liquidação, adotou a solução processual adequada para esse tipo de demanda.

O precedente invocado pelo recorrente (Recurso Inominado n.º 1033653-19.2025.8.11.0001) não se aplica ao caso. Aquele julgado tratou de situação em que a ausência de documentos essenciais impedia a própria verificação da competência do Juizado. Aqui, o valor da causa foi estimado com base em holerites juntados aos autos, permitindo tanto a verificação da competência quanto o exercício do contraditório.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central é saber se o abono de permanência deve integrar a base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário de servidor público municipal.

O abono de permanência é pago mensalmente ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por continuar em atividade. É pago como contraprestação pelo trabalho exercido — não repara dano algum, não tem natureza indenizatória. Trata-se, portanto, de remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou definitivamente essa questão em sede de recurso especial repetitivo, com observância obrigatória por todos os tribunais do país (artigo 927, III, do CPC):

"O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário)."
(Tema Repetitivo n.º 1.233 — REsp 2.055.836/PR, Primeira Seção, julgado em 11/06/2025).

Esse entendimento já estava consolidado desde o Tema 424/STJ (REsp 1.192.556/PE), que reconheceu a natureza remuneratória do abono para fins de incidência do imposto de renda. A mesma lógica se aplica, com igual força, aos reflexos sobre outras verbas calculadas com base na remuneração.

As Turmas Recursais do próprio TJMT têm aplicado esse entendimento de forma consistente:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350/STF . REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA . ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. TEMA 1233/STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO . FATO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO PELO RECORRIDO. ART. 341 DO CPC/2015. ART . 9º DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário, bem como de pagamento das diferenças respectivas. O recorrente, ocupante do cargo de Técnico Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, teve o abono de permanência concedido pela Portaria MD nº 140/2019, a partir de 19/9/2019 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre a pretensão de cobrança das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo específico para inclusão do abono de permanência nas bases de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário; (iii) determinar se o abono de permanência possui natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo dessas verbas; e (iv) definir se a ausência de impugnação específica e de apresentação de documentos pelo ente público autoriza a presunção de exclusão indevida da verba das bases de cálculo discutidas. III . RAZÕES DE DECIDIR. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, sem negativa do próprio direito reclamado. O interesse de agir está presente, pois a ação não busca a concessão do abono de permanência, já deferido administrativamente, mas sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias. O Tema 350/STF não se aplica ao caso, porque se refere a benefícios previdenciários administrados pelo INSS, ao passo que a pretensão discutida envolve reflexos remuneratórios de abono de permanência já concedido a servidor público estadual . A Portaria MD nº 140/2019, expedida pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa após análise técnica individualizada, comprova a concessão do abono de permanência ao servidor a partir de 19/9/2019, sendo incompatível com a boa-fé objetiva exigir nova comprovação de fato reconhecido pela própria Administração. O abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente, integra o conceito de remuneração do cargo efetivo e deve compor a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. Os Temas Repetitivos 1233 e 424/STJ confirmam a natureza remuneratória do abono de permanência e sua sujeição à incidência do imposto de renda, bem como sua integração à base de cálculo das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público. A ausência de impugnação específica, pelo Estado de Mato Grosso, quanto ao fato central da lide — exclusão do abono de permanência das bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias — autoriza a presunção de veracidade do fato, nos termos do art . 341 do CPC/2015. O ente público tem o dever legal de fornecer ao Juizado os documentos necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei nº 12.153/2009, razão pela qual sua omissão em apresentar holerites ou demonstrativos capazes de comprovar o pagamento correto reforça a presunção em desfavor do recorrido . A atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve observar, até 8/12/2021, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ e, a partir de 9/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices. A execução deve respeitar o teto de 60 salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º, I, da Lei nº 12 .153/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A prescrição, em relação jurídica de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. O prévio requerimento administrativo não é exigível quando a pretensão judicial não busca a concessão do abono de permanência, mas apenas sua inclusão na base de cálculo de verbas remuneratórias. O abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente e integra a base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário. A ausência de impugnação específica do ente público quanto à exclusão do abono de permanência das bases de cálculo discutidas autoriza a presunção de veracidade do fato alegado pela parte autora . A omissão da Fazenda Pública em apresentar documentos necessários ao esclarecimento da causa, quando detém o dever legal de fazê-lo, autoriza presunção desfavorável em relação ao adimplemento das verbas discutidas. As condenações contra a Fazenda Pública observam os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376544720258110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/05/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO . ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito de servidor público à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário, condenando-o ao pagamento das diferenças. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o abono de permanência possui natureza remuneratória e, por conseguinte, deve integrar a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário; (ii) definir o termo inicial para o pagamento das diferenças, especialmente se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o pagamento retroativo; e (iii) a forma de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O abono de permanência possui natureza remuneratória, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1233), devendo integrar a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. A ausência de prova do pagamento integral das diferenças devidas pelo ente público mantém a condenação imposta na sentença. 4. O direito ao recebimento do abono de permanência e, por consequência, aos seus reflexos, surge com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para a constituição do direito ao pagamento retroativo, conforme entendimento pacificado (Súmula nº 25 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do TJMT e jurisprudência do STF) . 5. A atualização das condenações contra a Fazenda Pública segue o critério estabelecido pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905) até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, conforme corretamente aplicado na sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória e, por essa razão, integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário . 2. O termo inicial para o pagamento do abono de permanência e seus reflexos remuneratórios é a data em que o servidor público preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a data de eventual requerimento administrativo.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10589087620258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2026)”.

O Município sustenta que o Tema 1.233/STJ foi firmado com base na Lei n.º 8.112/1990 e não se aplica ao regime jurídico municipal, que teria estrutura normativa própria.

O argumento não se sustenta, por três razões objetivas.

Inicialmente, o abono de permanência tem fundamento diretamente na Constituição Federal (artigo 40, § 19), que se aplica a todos os entes federados. Não é criação da Lei n.º 8.112/1990. Ao fixar a tese repetitiva, o STJ analisou a natureza jurídica da verba. E essa natureza é a mesma independentemente de o servidor ser federal, estadual ou municipal.

Ademais, a autonomia municipal não autoriza o ente público a descumprir a interpretação vinculante da legislação federal dada pelo STJ. A autonomia federativa diz respeito à competência para legislar sobre assuntos de interesse local e não confere ao administrador municipal a prerrogativa de criar interpretação própria sobre a natureza jurídica de uma verba constitucional, contrariando o tribunal competente para a última palavra em matéria infraconstitucional.

Além disso, o próprio STF já reconheceu que a discussão sobre a inclusão do abono de permanência na base de cálculo de férias e 13º salário não tem estatura constitucional (ARE 1.438.937/AP), sendo matéria de competência exclusiva do STJ. A tese do STJ é, nesse campo, definitiva e vinculante para todos os entes federados:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA . PAGAMENTO RETROATIVO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional . Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte . 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4 . Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1438937 AP, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)”.

O argumento do "efeito cascata" (artigo. 37, XIV, da CF) também não procede. Esse dispositivo veda que acréscimos pecuniários sejam computados para a concessão de novos acréscimos. O que se discute no presente caso é a correta base de cálculo de verbas já existentes, não a criação de novas vantagens em cascata.

Quanto aos consectários legais, a sentença determinou a atualização "na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021".

A decisão de primeiro grau não merece ajustes, pois a aplicação da EC n.º 113/2021 garante que, a partir de 09/12/2021, sobre os valores devidos, há incidência exclusiva da taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Por derradeiro, o recorrido requer, em contrarrazões, que esta Turma ajuste a sentença de ofício para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores da condenação.

O pedido não comporta acolhimento, pela razão mais simples: a sentença não determinou a incidência de contribuição previdenciária.

A decisão recorrida é expressa ao determinar apenas a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos reconhecidos, sem qualquer menção à contribuição previdenciária. Não há, portanto, vício a ser corrigido. O ajuste de ofício pretendido pelo recorrido pressupõe a existência de um equívoco na sentença, equívoco que, neste ponto, simplesmente não existe.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026